Tribunal: TJBA
Processo: 8041143-38.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8041143-38.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: AURELITO AVELAR DOS SANTOS Advogado(s): NELMIR FRANKLIN SILVA DE SOUZA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. POLICIAL MILITAR. PENA DE DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DISPARO DE ARMA DE FOGO CONTRA OUTRO MILITAR. ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA. QUESITOS DO JÚRI QUE CONFIRMAM A AUTORIA E A MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO À SEARA DISCIPLINAR. MANUTENÇÃO DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de ato administrativo de demissão e reintegração de ex-primeiro sargento da Polícia Militar do Estado da Bahia aos quadros da corporação. O autor foi excluído em razão de disparos de arma de fogo efetuados contra outro militar estadual em janeiro de 2013, o que resultou em lesão corporal grave. O apelante sustenta que sua absolvição soberana pelo Tribunal do Júri, transitada em julgado, reconheceu a inexistência de prova de autoria, o que deveria elidir a responsabilidade administrativa nos termos da Lei Estadual nº 7.990/2001. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: i) se a absolvição criminal proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri vincula obrigatoriamente a esfera administrativa; ii) se os quesitos respondidos pelos jurados no caso concreto caracterizam negativa de autoria ou inexistência de fato aptas a anular a sanção administrativa; iii) se remanesce falta disciplinar residual capaz de sustentar a penalidade de demissão aplicada. III. Razões de decidir 3. O ordenamento jurídico pátrio consagra o princípio da independência das esferas civil, penal e administrativa, conforme estabelecido no artigo 50, § 4º, da Lei Estadual nº 7.990/2001. A repercussão da decisão criminal na esfera administrativa é excepcional, ocorrendo apenas quando a instância penal nega categoricamente a existência do fato ou a sua autoria, conforme dispõe o § 5º, alínea "a", do mesmo dispositivo legal. 4. No caso concreto, a ata da sessão de julgamento e o termo de votação de quesitos do Tribunal do Júri demonstram que o Conselho de Sentença respondeu SIM ao primeiro quesito, confirmando que a vítima foi atingida por disparo de arma de fogo (materialidade), e respondeu SIM ao segundo quesito, reconhecendo expressamente que o réu, ora apelante, foi o autor do referido disparo (autoria). 5. A absolvição verificada no quarto quesito (quesito genérico de absolvição) não implica em negativa de autoria ou inexistência do fato, mas decorre do sistema da íntima convicção dos jurados, que podem absolver o réu por clemência ou outras teses defensivas, sem que isso apague o reconhecimento fático da conduta praticada. 6. Uma vez que o Tribunal do Júri confirmou que o apelante efetivamente disparou contra a vítima, não se configura a hipótese de vinculação prevista no artigo 50 da Lei Estadual nº 7.990/2001. Subsiste a falta residual de natureza administrativa, consistente na violação do decoro da classe, da disciplina e da ética militar, condutas estas apuradas regularmente no Processo Administrativo Disciplinar nº 17D/8009/10/14. 7. Aplica-se ao caso a Súmula 18 do Supremo Tribunal Federal, que admite a punição administrativa do servidor público pela falta residual não compreendida na absolvição pelo juízo criminal. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida em todos os seus termos. Tese de julgamento: "1. A absolvição criminal pelo Tribunal do Júri em quesito genérico não vincula a esfera administrativa quando o Conselho de Sentença reconhece a materialidade e a autoria do fato. 2. A independência das instâncias permite a manutenção da sanção de demissão de policial militar por falta residual que ofenda o decoro e a disciplina da corporação, independentemente do resultado da ação penal que não negue a existência do fato ou a autoria." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII e LVII; Código de Processo Penal, art. 386; Lei Estadual da Bahia nº 7.990/2001, art. 50, §§ 4º e 5º; Súmula 18 do STF. Jurisprudência citada: TJ-BA, Apelação nº 8074586-53.2020.8.05.0001, Rel. Marta Moreira Santana, Quinta Câmara Cível, julgado em 24/04/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8041143-38.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante AURELITO AVELAR DOS SANTOS e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, .